Tribunal: TJES
Processo: 5007394-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007394-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. NÃO CONHECIDA. MÉRITO: AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. ADIANTAMENTO. TAXA DE DESÁGIO. NATUREZA JURÍDICA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA TAXA PACTUADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida em Ação Monitória, que julga parcialmente procedentes os embargos monitórios para declarar a abusividade da taxa de deságio prevista em Contrato de Câmbio, reduzindo-a à média de mercado. O BANCO DO BRASIL S/A pleiteia a manutenção da taxa contratada e a caracterização da mora. A empresa JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, em substituição à cumulação de juros de mora com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade dos embargos monitórios por ausência de memória de cálculo, arguida apenas em sede de apelação, configura inovação recursal; (ii) estabelecer a legalidade da taxa de deságio pactuada em Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) entre instituições financeiras e pessoa jurídica; e (iii) determinar o índice aplicável para correção monetária e juros de mora sobre o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de nulidade dos embargos monitórios, por descumprimento do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, não é conhecida por constituir indevida inovação recursal. A matéria, não suscitada na impugnação aos embargos, está coberta pela preclusão consumativa, e a análise em grau recursal implicaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. A taxa de "deságio" em Adiantamento sobre Contrato de Câmbio possui natureza jurídica de juros remuneratórios, pois representa a remuneração da instituição financeira pelo capital adiantado ao exportador.

5. As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações de juros do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 596 do STF e no Tema Repetitivo nº 24 do STJ.

6. A relação jurídica entre a instituição financeira e a empresa exportadora, que utiliza o crédito como insumo para a atividade empresarial, é de natureza comercial, e não de consumo. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
para validar a taxa de juros de 7,98% ao ano, livremente pactuada.

7. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A taxa aplicável, por força do art. 406 do mesmo diploma legal e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 112, é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

8. A taxa SELIC já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização. A aplicação exclusiva da SELIC, a partir da citação, é o critério a ser utilizado para a atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A arguição de matéria de defesa não ventilada na instância originária configura inovação recursal, impedindo o conhecimento pelo tribunal em razão da preclusão e do princípio que veda a supressão de instância.

2. A "taxa de deságio" estipulada em Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) detém natureza de juros remuneratórios.

3. Em contratos bancários de natureza empresarial, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, é válida a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada entre as partes, em observância à Súmula nº 596 do STF.

4. A atualização de débitos judiciais decorrentes de ilícito contratual se dá pela incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 702, §§ 2º e 3º. Código Civil (CC), arts. 405, 406 (com a alteração da Lei nº 14.905/2024) e 827. Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596. STJ, Tema Repetitivo nº 24. STJ, Tema Repetitivo nº 112. STJ, AgRg no HC n. 820.927/RJ.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007394-09.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA/APELANTE
: JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

Inicialmente, aduz o banco recorrente/recorrido, em sede de preliminar, a nulidade dos embargos monitórios no que tange ao excesso de cobrança, uma vez que a empresa devedora não apresentou a memória de cálculo com o valor que entendia correto, descumprindo o requisito do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, o que deveria levar à rejeição liminar de tal fundamento.

De plano, entendo que a tese recursal não merece acolhida, uma vez que representa uma clara e indevida inovação recursal, e seu conhecimento por esta Corte de Justiça importaria em supressão de instância.

Ao analisar a peça de impugnação aos embargos monitórios (id. nº 14287464), constato que o banco recorrente/recorrido não suscitou tal questão. Pelo contrário, optou por enfrentar diretamente o mérito da alegação, defendendo a legalidade da taxa de deságio pactuada e rebatendo os argumentos de abusividade.

Ao assim proceder, sem levantar qualquer objeção à ausência do demonstrativo, ele não permitiu que a questão se tornasse controversa e fosse submetida à apreciação do magistrado.

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa, uma vez que o apelante/apelado abdicou de seu direito de arguir a falha processual no momento oportuno, não podendo, agora, após uma decisão de mérito que lhe foi desfavorável nesse ponto, tentar reviver uma tese preliminar que já se encontra coberta pelo manto da preclusão.

Demais a mais, como dito, a consequência imediata do conhecimento de uma tese não debatida na origem é a indevida supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a de reexaminar as decisões proferidas em primeiro grau, não pode atuar como órgão julgador originário.

Se esta Colenda Câmara, Em. Pares, analisasse e decidisse a preliminar suscitada pelo Banco do Brasil S/A, estaria, na prática, julgando pela primeira vez uma questão que jamais foi posta ao magistrado de piso, o que não se pode admitir.

Tal prática é rechaçada de forma veemente pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a consideram uma violação ao devido processo legal e à organização judiciária, conforme bem pontuado no precedente do Colendo STJ que cito:

[...] 2. "Como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superada tal questão prévia e estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
BANCO DO BRASIL SA
(id. 14287486) e
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
(id. 14287501) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação Monitória
que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para: a) declarar a abusividade da taxa de deságio, reduzindo-a à média de mercado da época; b) constituir o título executivo judicial, com o valor a ser recalculado em liquidação, aplicando-se correção monetária pelos índices da CGJ/ES e juros de mora desde a citação; e c) distribuir as custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dada a sucumbência recíproca.

Em seu recurso (id. 14287486), o BANCO DO BRASIL S/A defende a legalidade da taxa de deságio pactuada, argumentando que se trata de contrato empresarial, não sujeito a limitações, e que a parte adversa não comprovou abusividade exorbitante, ônus que lhe incumbia. Consequentemente, sustenta que, sendo válidos os encargos, a mora não poderia ter sido descaracterizada.

Por sua vez, a empresa JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, em seu apelo (id. 14287501), insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que definiu a forma de atualização do débito.

Sustenta que a sentença errou ao determinar a aplicação cumulativa de correção monetária pelos índices da CGJ/ES e juros de mora, defendendo que, conforme o art. 406 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.795.982), a atualização deveria se dar unicamente pela taxa SELIC a partir da citação, pois esta já engloba juros e correção.

Muito bem. Inicialmente, cumpre registrar que a presente demanda originou-se de um "Contrato de Câmbio" (nº 52/50092-6), celebrado entre as partes, por meio do qual foi concedido um adiantamento à empresa apelada/apelante no valor de USD 200.000,00 (duzentos mil dólares dos Estados Unidos). Tal montante, à época da contratação, em 5 de setembro de 2016, correspondia a R$ 653.400,00 (seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos reais), com vencimento estipulado para 31 de agosto de 2017.

Além disso, a operação de crédito foi garantida por meio de fiança pessoal e solidária prestada pelos sócios da empresa, que renunciaram expressamente aos benefícios de ordem previstos nos artigos 827 e seguintes do Código Civil, conforme se observa na Carta de Fiança acostada aos autos.

O inadimplemento da obrigação na data aprazada, 31 de agosto de 2017, motivou o ajuizamento da ação monitória pela instituição financeira para a cobrança do débito atualizado de R$ 1.267.048,13 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, quarenta e oito reais e treze centavos).

Com relação ao primeiro apelo, mais especificamente acerca da tese de legalidade da taxa de deságio pactuado no contrato, entendo que assiste razão ao banco recorrente/recorrido.

De plano, é imperativo assentar que em contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio, o "deságio" representa a remuneração paga à instituição financeira pelo capital adiantado ao exportador. Trata-se, em essência, de juros remuneratórios, que são o fruto do capital emprestado.

Assim, uma vez estabelecido que o deságio corresponde a juros remuneratórios, a análise de sua suposta abusividade deve seguir o regime jurídico específico aplicável aos contratos bancários, e não as regras gerais de limitação de juros.

Nesse prisma, friso que há muito restou consolidada no ordenamento jurídico brasileiro a máxima de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas às limitações de juros estipuladas em legislações como a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33).

Essa matéria foi objeto da Súmula nº 596 do STF, que prevê: "
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
".

Seguindo a mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo STJ nº 24, reafirmando que "
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
".

Nem mesmo há que se falar na aplicabilidade, ao caso ora em julgamento, da lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, logo nem sequer se cogita a incidência dos Temas Repetitivos STJ nº 233 e 234.

Assevero que tais teses foram firmadas para regular contratos de mútuo com consumidores, parte presumidamente vulnerável na relação jurídica. Elas tratam da necessidade de consignar a taxa no instrumento e da possibilidade de correção para a taxa média em caso de abusividade verificada nesse contexto específico.

Na hipótese, a relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A, uma das maiores instituições financeiras do país, e a Jaciguá Mármores e Granitos Eireli, uma empresa do setor de rochas ornamentais que utiliza o crédito como insumo para sua atividade de exportação, é inequivocamente uma relação empresarial (ou comercial), e não de consumo, daí porque deve prevalecer, na relação entre ambos, os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Assim, por considerar que relação comercial firmada entre as partes é regida pelas disposições do Código Civil se mostra robusta a necessidade de manutenção das disposições contidas no contrato da forma como originalmente firmadas entre as partes, especialmente a taxa de juros remuneratórios contratada de 7,98% (sete vírgula noventa e oito por cento) ao ano.

Por fim, quanto à alegação de errônea fixação dos juros e correção monetária na sentença aventada no recurso de Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI, entendo que lhe assiste razão.

No caso, em se tratando de responsabilidade do tipo contratual e obrigação ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o disposto no art. 405 do Código Civil: "
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
". Neste particular, a sentença agiu corretamente ao fixar a citação como o termo inicial dos juros.

O equívoco reside na definição da taxa de juros e sua cumulação com a correção monetária. No caso, a matéria é regida pelo disposto no art. 406 do mesmo diploma, com redação vigente à época do contrato, segundo o qual:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A controvérsia, portanto, se resume a interpretar qual é a "taxa" mencionada no artigo e se ela pode ser cumulada com outro índice de correção monetária.

Ressalto que, por anos, debateu-se no meio jurídico qual seria a taxa aplicável nos termos do art. 406. O Superior Tribunal de Justiça, na sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, pacificou a questão de forma definitiva ao fixar a tese no Tema Repetitivo STJ nº 112:

A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Justamente nesse sentido, mais recentemente a reforma instituída no Código Civilista pela Lei nº 14.905/2024, ao incluir o § 1º no art. 406, ratificou o entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que a "
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
".

Dessa forma, deve incidir juros pela taxa Selic, a partir da citação que já comporta a correção monetária sendo vedada a cumulação de ambos.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
a ambos os apelos, para reformar em parte a sentença e afastar a tese de abusividade do deságio, de modo a conservar a taxa estipulada contratualmente entre as partes, assim como fixar a correção e juros pela taxa Selic, vedada a cumulação e a incidir desde a data da citação.

Readequo o ônus da sucumbência e por considerar que o banco apelante/apelado sucumbiu em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a empresa recorrida/recorrente ao pagamento integral das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios no percentual estabelecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douto relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade dos embargos monitórios suscitada pelo Banco do Brasil e, no mérito, DAR PROVIMENTO a ambos os apelos, para reformar em parte a sentença e afastar a tese de abusividade do deságio, de modo a conservar a taxa estipulada contratualmente entre as partes, assim como fixar a correção e juros pela taxa Selic, vedada a cumulação e a incidir desde a data da citação, devendo a empresa recorrida/recorrente (JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI) arcar integralmente com o pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios no percentual estabelecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.